Tribunal: TJMT
Processo: 1005378-68.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005378-68.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: DIEGO DE OLIVEIRA CAMBRI
AGRAVADO: NACIONAL ENERGIA, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
Vistos etc.
Trata-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DIEGO DE OLIVEIRA CAMBRI, em face de NACIONAL ENERCIA, PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Nova Mutum, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Pedido Liminar de Imissão Provisória na Posse no 1000692-66.2022.811.0086, que deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar que a Autora/Agravada seja imitida na posse provisória do imóvel da parte Requerida/Agravante, dentro dos limites descritos no memorial descritivo (referente a matrícula n. 11.392 do CRI de Nova Mutum), na área total de 1.2999ha.
Sustenta o Recorrente que já ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, restando ausente o requisito da urgência hábil a justificar a imissão provisória na posse, previsto no Decreto Lei no. 3.365/1941, art. 15.
Cita precedente desta Corte.
Pugna, assim, pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso.
É o relato necessário.
Decido.
Conforme relatado, pretende o Agravante a suspensão da decisão recorrida, que, determinou a imissão da posse na área indicada na exordial para implantação da linha de transmissão em servidão administrativa.
Trago à colação trecho da decisão recorrida, in verbis:
“(...)
Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da plausibilidade do direito, em especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo.
É certo que a Requerente demonstrou de forma satisfatória que a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL emitiu a Resolução Autorizativa no 10.922/2021, alterando o cronograma de implantação da PCH Rio Claro, fixando o dia 05.12.2022 para início dos testes de operação, e início efetivo da operação para 20.12.2022, o que exige a conclusão das obras da linha de transmissão para o mês de dezembro de 2022, que caso não aconteça, comprometeria a eficácia do provimento final.
Ademais, a Requerente afirma que comercializou energia elétrica através do Leilão no 05/2017 (Leilão A-6, de 2017), que tem o início de suprimento do leilão para janeiro/2023, o que reforça a necessidade do deferimento da liminar de imissão na posse, sobretudo porque as obras estão em pleno vigor nos trechos contemplando imóveis sobre os quais os proprietários autorizaram o ingresso de forma amigável.
Assim, é clarividente que o indeferimento do pedido de antecipação de tutela seria mais prejudicial à parte Autora.
Convém registrar que a qualquer tempo pode ser revogada ou modificada a medida antecipatória ora concedida.
Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil e Art. 15, § 1o do DL n. 3.365/41, nos termos do item 4.1 dos pedidos vertidos na inicial, uma vez que, presente os requisitos legais, para fins de:
DETERMINAR que a Autora seja IMITIDA NA POSSE provisória do imóvel da parte Requerida, dentro dos limites descritos no memorial descritivo (referente a matrícula n. 11.392 do CRI de Nova Mutum), o qual se consubstancia em área total de 1.2999ha.
DETERMINAR a expedição de mandado ao Cartório de Registro de Imóveis deste município para que averbe às margens da matrícula n. 11.392 a imissão provisória na posse da Autora sobre a área da Requerida.”
Nos termos do Artigo 1019 do Novo Código de Processo Civil, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, desde que presentes os requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora.
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos seguintes requisitos: perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não há comprovação nos autos de qual o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao interesse postulado que justifique o pedido e que não se possa aguardar a decisão final do recurso.
O Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que o risco de dano deve ser concreto, atual e grave, ou seja, deve ser iminente, provocar um sério prejuízo à parte e não decorrer de mero temor subjetivo, mas de dados concretamente demonstrados. Entende-se que os inconvenientes gerados pela demora processual, consequências naturais do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa, não sejam suficientes para a concessão da tutela antecipada (Manual de Direito Processual Civil, Vol. Única, 4a Edição., Ed. Método, p. 1178).
Com efeito, a configuração do periculum in mora exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte, de obter uma tutela jurisdicional eficaz.
Dessa forma, não se constata a presença do periculum in mora, necessário ao recebimento do Agravo de Instrumento no seu duplo efeito.
Ademais as questões suscitadas serão analisadas com mais segurança com a apresentação das contrarrazões.
Feitas essas ponderações, tenho que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE RECURSO.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Comunique-se ao Juízo o teor dessa decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora